Tribunal: TJSP
Processo: 2328713-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à PREVIC para a obtenção de informações acerca de eventuais ativos financeiros, seguros, títulos de capitalização, planos de previdência privada ou investimentos do executado.
Insurgência do exequente, pugnando pela procedência do pedido.
Razões de decidir – Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à PREVIC para a obtenção de informações acerca de eventuais ativos financeiros, seguros, títulos de capitalização, planos de previdência privada ou investimentos do executado.
Insurgência do exequente, pugnando pela procedência do pedido.
Razões de decidir – Pedido de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à PREVIC em conformidade com o interesse patrimonial do credor – Diligência que não pode ser obtida diretamente pela parte – Necessidade de intervenção judicial no sentido de obter a pesquisa de bens do devedor para a satisfação da dívida exequenda – Precedente desta Colenda Câmara.
Decisão reformada, para autorizar a expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à PREVIC.
RECURSO PROVIDO.